Tribunal: TJES
Processo: 5006519-45.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006519-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VALDIVINO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da ausência do autor à perícia médica designada para aferir a redução da capacidade laborativa.

2. O apelante sustenta que a ausência ocorreu por falta de contato com seu patrono e defende que, sem intimação pessoal, o feito deveria ter sido extinto sem resolução do mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não julgado improcedente.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada da parte autora à perícia médica judicial, essencial à comprovação da redução da capacidade laborativa, impõe a extinção do processo por abandono ou autoriza o julgamento de improcedência do pedido por falta de prova do fato constitutivo do direito.

III. Razões de Decidir

4. O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91), sendo a perícia médica prova essencial e de natureza técnica para este fim.

5. Não se configura abandono da causa (art. 485, III, CPC) quando o magistrado julga o mérito com base na insuficiência probatória; a extinção por abandono exigiria inércia na promoção de atos processuais e prévia intimação pessoal, o que não se confunde com o não comparecimento a ato instrutório regularmente intimado via patrono.

6. A falha de comunicação entre a parte e seu advogado é responsabilidade da própria esfera do litigante e não invalida a intimação realizada, inexistindo nulidade se não demonstrada falha imputável ao Poder Judiciário.

7. O ônus da prova do fato constitutivo cabe ao autor (art. 373, I, do CPC) e, restando a perícia prejudicada por sua conduta, a consequência processual é a improcedência do pedido por falta de prova da incapacidade alegada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "O não comparecimento injustificado da parte autora à perícia médica judicial em ação previdenciária, quando regularmente intimada por seu patrono, acarreta a improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito, não configurando hipótese de extinção por abandono da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 373, I, 485, III e § 1º, 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1015911-16.2024.8.26.0577, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 31.03.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 1016296-12.2019.8.26.0068, Rel. Des. Luiz De Lorenzi, j. 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO VALDIVINO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o apelante afirma que não compareceu à perícia porque seu patrono teria perdido contato com ele, razão pela qual não teria tomado ciência da data designada para o exame. Sustenta que, ausente intimação pessoal para comparecimento ao ato pericial, a sentença deveria ser reformada, a fim de que o processo fosse extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006519-45.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO VALDIVINO DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO VALDIVINO DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da ação previdenciária ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

Em suas razões, o apelante afirma que não compareceu à perícia porque seu patrono teria perdido contato com ele, razão pela qual não teria tomado ciência da data designada para o exame. Sustenta que, ausente intimação pessoal para comparecimento ao ato pericial, a sentença deveria ser reformada, a fim de que o processo fosse extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que o feito seja extinto sem resolução do mérito.

Pois bem.

A controvérsia recursal consiste em definir se a ausência do autor à perícia médica judicial, em ação previdenciária voltada à concessão de auxílio-acidente, impunha a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, ou se autorizava o julgamento de improcedência do pedido diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Sem razão o apelante.

Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é benefício de natureza indenizatória devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Assim, para a concessão do benefício, não basta a demonstração da ocorrência do acidente ou da existência de lesão. É indispensável a comprovação de sequela consolidada e de sua repercussão funcional sobre a atividade laboral habitual.

No caso, a ocorrência do acidente e a percepção anterior de auxílio-doença acidentário não bastam, por si sós, para autorizar a concessão do auxílio-acidente. O ponto controvertido reside justamente na existência de redução permanente da capacidade laborativa, circunstância de natureza eminentemente técnica.

Por isso, a perícia médica judicial constituía prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Ocorre que, conforme registrado na sentença, a parte autora não compareceu ao exame pericial designado, embora as partes tenham sido devidamente intimadas. A ausência ao ato inviabilizou a produção da prova técnica destinada à demonstração do requisito central do benefício pretendido.

Nesse contexto, não se trata de hipótese de abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC.

A extinção por abandono pressupõe a inércia da parte em promover os atos e diligências que lhe competem, exigindo-se, para tanto, sua intimação pessoal, na forma do art. 485, § 1º, do CPC. Essa não foi, contudo, a razão de decidir adotada pelo d. Juízo de origem.

A sentença não extinguiu o processo por abandono. Ao contrário, julgou o mérito da demanda, com fundamento na ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, nos termos dos arts. 355, I, 373, I, e 487, I, do CPC.

Essa distinção é relevante. Digo isso porque a falta de comparecimento da parte à perícia médica, quando regularmente oportunizada a produção da prova, não conduz automaticamente à extinção do processo sem resolução do mérito. Em demanda na qual o resultado pretendido depende da comprovação técnica da incapacidade ou da redução da capacidade laborativa, a ausência injustificada ao exame pericial produz consequência probatória desfavorável à própria parte que detinha o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE .
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de açougueiro que alegou ter sofrido acidente típico em 18/09/2021, com lesão no dedo indicador da mão direita e consequente redução da capacidade laborativa, pleiteando a concessão de benefício acidentário . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO C
onsiste em definir se o não comparecimento injustificado do autor à perícia médica designada em ação acidentária impõe a extinção do processo sem resolução do mérito ou autoriza o julgamento de improcedência do pedido por ausência de prova da incapacidade alegada. III. RAZÕES DE DECIDIR O autor, embora intimado pessoalmente, não comparece à perícia médica designada e não apresenta justificativa para a ausência, tampouco expõe motivo plausível em sede recursal
. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido (TJ-SP - Apelação Cível: 10159111620248260577 São José dos Campos, Relator.: José Tadeu Picolo Zanoni, Data de Julgamento: 31/03/2026, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2026)

ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - RECLAMADA INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. "
Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento do autor nas datas designadas, sem qualquer razão plausível a justificar as ausências, e inexistente prova outra suficiente para demonstrar a incapacidade profissional reclamada, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito. Em que pese a sucumbência, o autor está isento dos ônus decorrentes
". (TJ-SP - Apelação Cível: 10162961220198260068 Barueri, Relator.: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 28/06/2024, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/06/2024)

Também não prospera a alegação de que o apelante não teria tomado ciência da perícia porque seu advogado perdeu contato com ele.

A relação entre parte e patrono integra a esfera de responsabilidade processual do próprio litigante. A eventual dificuldade de comunicação entre o advogado constituído e seu cliente não invalida, por si só, a intimação regularmente realizada nos autos, nem impõe ao Juízo a reabertura da instrução probatória sem demonstração concreta de nulidade.

Além disso, a tese recursal não aponta vício específico na intimação realizada pelo sistema processual, limitando-se a afirmar que o patrono perdeu contato com o apelante. Tal circunstância, desacompanhada de demonstração de falha imputável ao Poder Judiciário, não é suficiente para desconstituir a sentença.

A jurisprudência invocada pelo apelante, relativa à necessidade de intimação pessoal antes da extinção por abandono da causa, não se aplica ao caso concreto. Isso porque a sentença recorrida não reconheceu abandono processual, mas julgou improcedente o pedido pela ausência de prova técnica indispensável à comprovação da redução da capacidade laborativa.

O ônus da prova incumbia ao autor, conforme art. 373, I, do CPC. Não produzida a perícia por sua ausência ao exame designado, e inexistindo nos autos outros elementos suficientes para comprovar, de forma segura, a redução permanente da capacidade para o exercício da atividade habitual, impõe-se a manutenção da improcedência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)